Tribunal: TJMT
Processo: 1026064-55.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026064-55.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EDJALMA PETRONILO GAMA - CPF: 337.653.161-72 (APELADO), ODENIAS PETRONILO GAMA - CPF: 451.780.031-87 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), MARIA JUCILENE FINATO - CPF: 612.834.012-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Desistência da execução após oposição de embargos. Cancelamento administrativo do crédito tributário. Princípio da causalidade. Condenação da fazenda pública em honorários advocatícios. Fixação sobre o
valor da causa
. Tema 1.076 do STJ.
Redução à
metade nos termos do art. 90, §4o, do CPC. Majoração de honorários recursais. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que homologou pedido de desistência em execução fiscal, após cancelamento administrativo do crédito tributário, extinguindo o processo sem resolução do mérito e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa
, com redução pela metade.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o cancelamento administrativo da inscrição em dívida ativa afasta a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios; (
ii
) estabelecer o critério adequado para a fixação da verba honorária quando o proveito econômico é mensurável; e (
iii
) verificar a possibilidade de redução do percentual pela metade nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

III.
Razões de decidir

3. A desistência da execução fiscal após a oposição de embargos pelo executado afasta a aplicação do art. 26 da Lei no 6.830/1980, impondo-se a condenação do exequente em honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

4.
A atuação defensiva do executado, que apresentou embargos à execução e suportou medidas constritivas, evidencia que a movimentação processual decorreu de iniciativa da Fazenda Pública, estabelecendo o nexo causal necessário para a imposição dos encargos sucumbenciais.

5.
A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §3o, do CPC quando o
proveito
econômico é mensurável, sendo vedada a fixação por apreciação equitativa, conforme tese firmada no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

6
.
O proveito econômico corresponde ao valor do crédito tributário cuja cobrança foi afastada em razão do
cancelamento administrativo, o que permite a aplicação do percentual legal sobre o valor da execução.

7
.
A redução da verba honorária à metade mostra-se cabível, por aplicação analógica do art. 90, §4o, do CPC, quando o exequente desiste da execução em razão do cancelamento do crédito tributário, configurando situação equiparável ao reconhecimento do pedido.

8
.
O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV.
Dispositivo

9
. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 85, §§3o, 8o e 11, e 90, §4o; Lei no 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 153; STJ,
REsp
no 1.906.618/SP, Tema 1.076.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1026064-55.2022.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, objetivando a satisfação do crédito inscrito na CDA no 2022436224, no valor de R$ 36.960,64.

O juízo de origem homologou o pedido de desistência e julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, determinando o cancelamento de eventuais penhoras/restrições e o levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD.

Sem custas, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do executado, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, §3o, I, c/
c
art. 90, do CPC, ao fundamento de que, embora o art. 26 da Lei no 6.830/1980 preveja extinção “sem ônus”, houve
angularização
da relação processual e atuação de defesa técnica, impondo a aplicação do princípio da causalidade.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a execução foi extinta porque a Fazenda requereu desistência acompanhada de prova do cancelamento administrativo da CDA, afirmando que o pedido foi formulado antes de manifestação do executado. Defende, por isso, a incidência do art. 26 da Lei no 6.830/1980, para afastar a condenação em honorários; alternativamente, caso mantida a sucumbência, requer a redução do percentual a patamar “justo, razoável e proporcional”, com menção à possibilidade de apreciação equitativa em hipóteses de distorção, e, ao final, pleiteia a redução pela metade com fundamento no art. 90, §4o, do CPC.

Em contrarrazões, o apelado requer o não provimento do recurso. Sustenta que o cancelamento da CDA e a desistência ocorreram após citação válida e após a atuação do advogado do executado, tornando inaplicável o art. 26 da LEF. Invoca o princípio da causalidade e a Súmula 153 do STJ (no sentido de que a desistência, após oferecimento de defesa, não exime o exequente dos encargos sucumbenciais).

Defende, ainda, que o percentual de 10% observado na sentença corresponde ao mínimo legal, e que o Tema 1.076 do STJ veda a fixação por equidade quando há base de cálculo objetiva; por fim, alega que o art. 90, §4o, do CPC não se aplica ao caso, por não se tratar de reconhecimento do pedido, mas de cancelamento administrativo decorrente de erro fiscal. Pugna, também, pela fixação de honorários recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente, por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Como se confere dos autos,
a
apelação cível
foi
interposta contra sentença que homologou o pedido de desistência formulado pelo Estado de Mato Grosso, em razão do cancelamento do crédito tributário objeto da execução fiscal, julgando extinto o feito sem resolução do mérito e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos dos
arts
. 85, §3o, I, e 90, §4o, do CPC.

Inconformado,
o Estado recorre
, sustentando, em síntese,
que a execução foi extinta após pedido de desistência acompanhado do cancelamento administrativo da CDA, formulado antes de manifestação do executado, defendendo a aplicação do art. 26 da Lei no 6.830/1980 para afastar honorários. Subsidiariamente, requer a redução do percentual por equidade ou, ao menos, a diminuição pela metade com base no art. 90, §4o, do CPC.

Dos honorários advocatícios: cabimento

A primeira tese do Estado é de que, tendo o cancelamento da CDA ocorrido antes da manifestação do executado, incidiria o art. 26 da Lei no 6.830/1980, extinguindo-se o feito sem qualquer ônus para as partes.

A tese não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

O art. 26 da LEF dispõe que, cancelada a inscrição em dívida ativa antes da decisão de primeira instância, a execução fiscal será extinta sem qualquer ônus para as partes. Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça há muito firmou que essa regra não se aplica quando, antes do cancelamento ou do pedido de desistência, o execut
ado já havia apresentado defesa,
pois, nessa hipótese, o princípio da causalidade impõe ao exequente o ônus pela movimentação processual desnecessária que causou ao executado.

Esse é o preciso enunciado da Súmula 153 do STJ:"
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
."

A Súmula refere-se expressamente à situação que se verifica nos autos: desistência da execução após a oposição de embargos pelo executado. A narrativa do Estado de que o requerimento de desistência teria sido apresentado antes de qualquer manifestação da parte contrária é desmentida pela cronologia processual.

Os embargos à execução foram opostos pelo executado em 10.4.2023. O requerimento de desistência pela Fazenda só foi formulado em 25.2.2025
,
quase dois anos depois. O executado, portanto, foi compelido a: (i) contratar advogado e se defender da execução fiscal; (
ii
) suportar o bloqueio judicial de ativos financeiros via SISBAJUD; e (
iii
) opor embargos à execução e manter-se no litígio por mais de dois anos
,
tudo por iniciativa da própria Fazenda, que só então se dignou a cancelar o crédito.

Esse encadeamento fático é suficiente para caracterizar, de forma inequívoca, o nexo de causalidade entre a conduta da Fazenda e os ônus suportados pelo executado. O princípio da causalidade
,
segundo o qual aquele que deu causa ao processo deve suportar seus encargos
,
impõe a condenação em honorários advocatícios, independentemente do cancelamento posterior da CDA.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo:

"A extinção da execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da CDA, após a citação e manifestação da parte executada, impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade. A regra do art. 26 da LEF não se aplica de forma absoluta, devendo ser temperada em face da efetiva atuação defensiva do executado." (N.U 0014761-25.2015.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. Marcio Vidal, DJE 28.11.2025)

Mantém-se, portanto, a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

Do critério de fixação: percentual sobre o proveito econômico

O Estado sustenta, subsidiariamente, que os honorários deveriam ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC), por ausência de correlação direta entre a atuação do advogado e o resultado obtido.

Também aqui não assiste razão ao apelante.

O art. 85, §8o, do CPC autoriza a fixação equitativa dos honorários apenas nas causas "em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo". Fora dessas hipóteses excepcionais, a sistemática ordinária impõe a fixação pelos percentuais legais
,
aplicando-se, em se tratando de Fazenda Pública, os parâmetros escalonados do §3o do mesmo artigo.

O Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese vinculante do Tema 1.076 (
REsp
no 1.906.618/SP), assentou:

"A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC."

No caso concreto, o proveito econômico obtido pelo executado é perfeitamente mensurável: corresponde ao valor integral do crédito que deixou de ser
cobrado, ou seja, R$ 36.960,64,
exatamente o valor da execução extinta. Com o cancelamento administrativo da CDA e a consequente homologação da desistência, o executado ficou completamente livre da cobrança que sobre ele pesava, obtendo benefício econômico direto e quantificável.

Não se trata, portanto, de hipótese de proveito econômico inestimável ou irrisório, nem de causa de valor muito baixo. O proveito econômico é mensurável, e o Tema 1.076/STJ veda, de forma categórica, a fixação por equidade quando isso ocorre.

Esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, em julgamento recente, aplicou esse entendimento em hipótese análoga:

"Não se aplica a fixação dos honorários por equidade quando o proveito econômico da parte vencedora é mensurável, nos termos do Tema 1.076 do STJ, sendo legítima a fixação do percentual sobre o valor da causa." (N.U 1004440-50.2025.8.11.0006, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. Jones Gattass Dias, j. 30.1.2026)

Correta, portanto, a sentença ao fixar os honorários com base no art. 85, §3o, I, do CPC, no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 36.960,64), que se situa na primeira faixa (até 200
salários mínimos
). A pretensão de aplicar a equidade para reduzir a verba honorária não encontra amparo no ordenamento processual nem na jurisprudência atual dos tribunais superiores e desta Câmara.

Da redução à metade: art. 90, §4o, do CPC

A sentença condenou o Estado ao pagamento de honorários e remeteu ao art. 90 do CPC sem especificar o parágrafo. Importa esclarecer que o único parágrafo aplicável à hipótese dos autos é o §4o, que assim dispõe:

"Art. 90. (...) §4o
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos à metade
."

Embora o dispositivo se refira, em sua literalidade, ao reconhecimento do pedido pelo réu, a jurisprudência do TJMT tem admitido sua aplicação analógica às hipóteses em que o exequente, ao desistir da execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da CDA, adota postura equivalente à de renunciar ao crédito sem oferecer resistência ao resultado obtido pelo executado. Nesse contexto, a redução à metade serve como mecanismo de calibração da verba honorária, evitando que a necessidade de remunerar a defesa técnica imponha ônus excessivo ao Estado, em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Não se confunde essa hipótese com a pretensão do Estado de afastar inteiramente os honorários ou de submetê-los a equidade. O art. 90, §4o, reduz o percentual à metade
,
mas não o afasta, nem autoriza a migração para o critério equitativo. O resultado prático da sentença, portanto, é a condenação do Estado ao pagamento de 10% sobre R$ 36.960,64 = R$ 3.696,06, reduzidos à metade para R$ 1.848,03, o que se mostra razoável e proporcional ao trabalho realizado.

A sentença está, nesse ponto, em absoluta consonância com a jurisprudência desta Câmara, que em precedente de situação análoga (desistência após embargos, com aplicação do art. 90, §4o, e percentual sobre o proveito econômico) manteve idêntica estrutura de condenação
(
N.U 1043970-24.2023.8.11.0041, Vice-Presidência, DJE 19.3.2025)

Ademais, ainda que fosse o caso de afastar a incidência da referida norma,
o
recurso não poderia ser desprovido de modo a agravar a situação do recorrente, sob pena de afronta ao princípio da
reformatio in pejus
, que veda a reforma da decisão para prejudicar aquele que recorreu. Tal garantia processual assegura que a interposição do recurso não resulte em situação mais gravosa ao próprio recorrente, preservando a segurança jurídica e a finalidade do sistema recursal.

Honorários recursais

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honorária fixada na sentença, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Assim, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, em favor do patrono do apelado, observados os limites estabelecidos no art. 85, §3o, do CPC.

Desse modo, considerando que na sentença os honorários foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com redução pela metade nos termos do art. 90, §4o, do CPC, perfazendo 5% (cinco por cento), a majoração recursal resulta no percentual total de 7% (sete por cento) sobre a base de cálculo, em conformidade com o art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
e

majoro os honorários advocatícios em
2% sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
totalizando 7% sobre a base de cálculo
, observados os limites do art. 85, §3o.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026